Tribunal: STF
Processo: Inq 1808
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-28
Data de publicação: 2003-05-28

Ementa:
Ação penal. Denúncia. Art. 20, caput c/c art. 23, II, ambos da Lei
nº 5.250/67 c/c art. 70, caput, 1ª parte, do Código Penal. Denúncia
que descreve três condutas, tipificadas como calúnia, que teriam
ocorrido mediante publicação de matéria jornalística que faz menção
a entrevista do acusado.
Ante a configuração da prescrição da
pretensão punitiva, por dificuldades na tramitação burocrática do
processo, decretou-se a extinção da punibilidade do indiciado.